Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-69.2023.8.11.0102
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000751-69.2023.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CLEBIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 927.980.551-72 (RECORRENTE), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), GLACELANGE DA SILVA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 036.098.325-17 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000751-69.2023.8.11.0102.

Recorrente(s):

JOSE CLEBIO BATISTA DOS SANTOS E GLACELANGE DA SILVA SANTANA DOS SANTOS.

Recorrida(s):
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – ATESTADO MÉDICO – REEMBOLSO NÃO EFETUADO – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 219047150, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada a pagar aos autores a importância de
R$ 4.521,69
(quatro mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos),

a título de reembolso do valor adimplido em substituição aos créditos disponibilizados pela ré. Sobre o valor da restituição deverá recair juros (1% a.m.) e atualização monetária daquilo que deverá ser restituído, contados da data do desembolso.

Ainda, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Em argumento recursal, os recorrentes sustentam que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela minoração do
quantum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os requerentes adquiriram passagens da requerida. O voo adquirido sairia de Cuiabá e iria até Aracaju no dia 24/12/2022, e a volta prevista para o dia 14/01/2023, saindo de Aracaju com destino até Cuiabá (id. 219046680).

Asseveram que, para a emissão das passagens, desembolsaram o valor de R$ 4.521,69 (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos). Ocorre que no dia 04/12/2022, o requerente José Clébio sofreu um grave acidente de moto e quase morreu. Ficou por mais de 6 meses em tratamento.

Diante disso, entrou em contato com a companhia aérea a fim de cancelar as passagens, solicitando a devolução dos valores pagos,
o que não ocorreu
, ajuizando a presente demanda em
03/11/2023
(id. 219046681 / 219046682)
.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso presente, observo que se trata de cancelamento de passagens cuja iniciativa partiu dos próprios autores, isto é, não foi motivado por ação ou omissão da reclamada.

A celeuma se concentra na negativa da reclamada em restituir o valor pertinente as passagens aéreas canceladas
.

Entendo que a restituição dos valores pagos é medida que se impõe, vez que os autores não usufruíram do serviço contrato, sendo que, na hipótese de ser mantido o atual cenário, restaria configurado enriquecimento ilícito por parte da reclamada GOL.

No que concerne aos danos morais, restam notórios os transtornos enfrentados pelo Requerente, bem como o nexo de causalidade a interligar a conduta omissiva da parte requerida com os decessos elucidados.

Neste ínterim, reputo a prática perpetrada pela parte requerida um descaso com o consumidor, vez que até a presente data não recebeu o reembolso do valor da passagem aérea, não havendo como considerar tal situação mero aborrecimento e sim prática gravosa passível de indenização por ofensa aos direitos da personalidade.

Sem qualquer razão, a parte reclamada têm privado a cada dia o autor de dispor de seu próprio dinheiro, retido de forma ilícita com a ré.
(...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Inconformados com a decisão singular, os recorrentes asseveram que o
valor fixado
a título de

danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão da

conduta da reclamada.

Ainda,
o artigo 740, § 3o, do Código Civil, preleciona:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

(...)

§ 3o Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder a devolução dos valores pagos pelos autores, referentes às passagens aéreas canceladas.

Ademais, os autores buscaram uma solução administrativa junto à demandada, porém, sem êxito (id. 219046681)
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de
minoração
do
quantum
dos danos morais, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Desse modo, vê-se que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para cada reclamante
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para

R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
para cada reclamante
, totalizando o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
para cada reclamante
, totalizando o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

a título de danos morais,

ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024